Tribunal: TJMT
Processo: 1028609-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028609-06.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-transporte]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA / AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 11.573.139/0001-40 (AGRAVANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - CNPJ: 01.872.837/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por SINDOJUS/MT contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Estadual n. 10.139/2014, na qual se pleiteava o rateio de valores destinados a diligências de oficiais de justiça e a restituição de quantias ao FUNAJURIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se o agravo interno demonstra erro na decisão monocrática que não conheceu do recurso por vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera repetição de argumentos anteriormente apresentados.

4.

A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos autônomos da sentença, como a natureza de receita pública dos valores e a desnecessidade de dilação probatória, impede o conhecimento do recurso de apelação.

5.

A decisão monocrática aplica corretamente o art. 932, III, do CPC ao reconhecer a deficiência formal do recurso por ausência de impugnação específica.

6.

O agravo interno não demonstra, de forma analítica, o equívoco da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos de mérito já expendidos.

7.

A alegação de cerceamento de defesa não afasta o vício de admissibilidade do recurso, pois não se dirige ao fundamento determinante do não conhecimento da apelação.

8.

A ausência de impugnação específica também no agravo interno atrai a incidência do art. 1.021, §1o, do CPC e da Súmula 182 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível o recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. O agravo interno deve demonstrar, de forma analítica, o erro da decisão agravada, sob pena de manutenção do não conhecimento do recurso anterior. 3. A reiteração de argumentos de mérito não supre a ausência de impugnação específica de fundamento de inadmissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 572.196/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 2318024/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 04.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1009572-34.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDOJUS/MT, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Estadual n. 10.139/2014.

Na origem, a entidade sindical buscou o reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso à obrigação de promover o rateio dos valores depositados em contas destinadas ao custeio de diligências dos oficiais de justiça, além da restituição de quantias transferidas ao FUNAJURIS. Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que os valores não identificados possuem natureza de receita pública, com destinação legalmente prevista, e de que era desnecessária a dilação probatória para o julgamento da lide.

Inconformado, o sindicato interpôs recurso de apelação, no qual reiterou a tese de pertencimento dos valores aos oficiais de justiça e alegou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova. O recurso, contudo, não foi conhecido por esta Relatoria, ao fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Irresignado, o agravante sustenta, no presente agravo interno, que sua apelação enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão de primeiro grau, afirmando que não houve mera reprodução da petição inicial. Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, insistindo na necessidade de produção de prova e reiterando, no mérito, o direito dos oficiais de justiça aos valores depositados nas contas de diligência.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do agravo interno, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a rediscutir o mérito da controvérsia, circunstância que evidencia a persistência do vício de dialeticidade. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de estabelecer efetivo diálogo com a decisão impugnada, mediante a indicação precisa dos pontos de inconformismo e das razões pelas quais entende equivocada a fundamentação adotada pelo juízo de origem. Não se satisfaz essa exigência com a simples reprodução de argumentos anteriormente deduzidos, desacompanhada do enfrentamento direto dos fundamentos que embasaram o
decisum
.

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, é pacífica ao afirmar que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (...) 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de rebater especificamente os fundamentos da decisão impugnada, permitindo o exercício do contraditório e a adequada fundamentação da decisão recursal. 4. No caso concreto, a recorrente limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, o que caracteriza deficiência formal impeditiva do conhecimento do recurso. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença afronta o princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não conhecido. Tese de julgamento: "É inadmissível o recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 572.196/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016; TJ-MT, Apelação Cível 10273084820248110041, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10095723420248110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

No caso, a decisão monocrática aplicou com precisão este entendimento, analisando a manifesta ausência de dialeticidade do recurso de apelação nos seguintes termos:

“O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente estabeleça diálogo racional com a decisão impugnada, demonstrando, de forma específica e pormenorizada, em que pontos e por quais razões entende incorreto o juízo adotado. A simples repetição dos argumentos da petição inicial não satisfaz o ônus argumentativo recursal.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida assentou-se em fundamentos claros e autônomos, notadamente: a legalidade do art. 3o da Lei 10.139/2014, que, de modo expresso, destina ao FUNAJURIS os valores provenientes de depósitos não identificados, entendimento já ratificado pelo Tribunal Pleno deste TJMT e pelo TCE/MT; a impossibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade em razão da consonância da norma com os pronunciamentos administrativos e jurisdicionais da Corte; e a suficiência probatória para o julgamento da lide, diante da desnecessidade de novas provas já determinadas e não produzidas.

Todavia, as razões recursais limitam-se a reafirmar o conteúdo da petição inicial, reproduzindo a narrativa de que os depósitos pertencem aos oficiais de justiça e que o art. 3o da lei seria inconstitucional, sem qualquer enfrentamento direto aos fundamentos da sentença.

O apelante não rebateu a tese de que os valores não identificados possuem natureza de receita pública, tampouco demonstrou equívoco na interpretação dada pelo juízo a quo ao art. 3o da Lei 10.139/2014.

De igual modo, ao alegar cerceamento de defesa, não combateu a motivação expressa do julgador, que fundamentou o julgamento antecipado na suficiência do conjunto probatório (art. 355, I, CPC).

Assim, o recurso não estabelece a necessária linha de confronto entre os fundamentos da sentença e os argumentos recursais, limitando-se à reiteração de teses já analisadas e rejeitadas. Configura-se, portanto, vício formal que impede o conhecimento da apelação.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“Não se conhece de apelação quando a parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a copiar a petição inicial.” (TJSP, Apelação Cível n. 1037245-61.2019.8.26.0196, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28.09.2021)

E também:

“O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, devendo o recurso conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitam a necessidade de reforma da decisão.” (TJMT, N.U. 0068248-11.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2018)

Dessa forma, constatada a ausência de impugnação específica, deve ser reconhecida a inobservância do princípio da dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento do recurso.” (
sic
id 320418867)

Como se vê, a decisão agravada foi expressa ao consignar que a sentença de improcedência se apoiou em fundamentos autônomos e suficientes, notadamente a natureza jurídica de receita pública dos valores não identificados, a interpretação conferida ao art. 3o da Lei Estadual n. 10.139/2014 e a desnecessidade de dilação probatória diante da suficiência do conjunto documental.

Não obstante, as razões de apelação, conforme destacado no
decisum
, limitaram-se a reiterar a narrativa apresentada na inicial, insistindo na tese de titularidade dos valores pelos oficiais de justiça e na alegação genérica de cerceamento de defesa, sem estabelecer confronto analítico com os fundamentos da sentença, sobretudo quanto à natureza jurídica dos valores e à interpretação do dispositivo legal aplicado.

Diante desse cenário, a conclusão pela inadmissibilidade do recurso de apelação revela-se juridicamente adequada, uma vez evidenciado o descumprimento do ônus de impugnação específica, o que impede o conhecimento do recurso, em conformidade com o entendimento consolidado

Ao interpor o presente agravo interno, incumbia ao recorrente demonstrar, de forma clara e objetiva, o equívoco da decisão monocrática, indicando precisamente em que medida sua apelação teria enfrentado os fundamentos da sentença. Contudo, o que se observa é a reiteração das mesmas teses anteriormente deduzidas, com deslocamento do debate para o mérito da controvérsia, especialmente quanto ao alegado direito ao rateio dos valores e à suposta necessidade de produção de prova.

Não há, entretanto, demonstração concreta de que a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer a ausência de dialeticidade recursal. O agravante limita-se a afirmar, de modo genérico, que houve impugnação específica, sem indicar, de forma analítica, os trechos da apelação que efetivamente confrontariam os fundamentos da sentença, o que evidencia a persistência do vício apontado.

A alegação de cerceamento de defesa, por sua vez, não possui aptidão para infirmar a decisão agravada, porquanto o não conhecimento do recurso de apelação decorreu de vício formal, de modo que a análise de eventual necessidade de dilação probatória restou prejudicada. Assim, a insurgência, nesse ponto, não se dirige ao fundamento determinante do decisum, o que reforça a inadequação da via eleita.

Também não se verifica, nas razões recursais, qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado, circunstância que atrai a incidência do disposto no art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ônus que não foi devidamente observado. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido, aplicando, por analogia, o óbice da Súmula 182/STJ.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1o DO ART. 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUANDO AUSENTE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da incidência dos óbices do § 1o do art. 1.021 do CPC e da Súmula 182/STJ. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, seja porque corretamente aplicada a regra do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, seja porque o agravo interno não se presta à rediscussão do mérito quando subsiste óbice de admissibilidade não superado

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026